Tribunal: TJDFT
Processo: 0709741-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. SOCIEDADE EMPRESARIAL. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA. EMPRESA QUE PASSOU POR RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSO DE SOERGUIMENTO. EXTINÇÃO DE FATO E DE DIREITO. SENTENÇA AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JÁ EXECUTADO. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE ELUCIDAÇÃO. TRÂNSITO DO EXECUTIVO INDIVIDUAL. SOBRESTAMENTO. PENHORA EFETIVADA. PRESERVAÇÃO. ULTIMAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DOS VALORES CONSTRITOS. CONDIÇÃO. PARTICIPAÇÃO E ASSENTIMENTO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS EM RECURSO ANTECEDENTE. RENOVAÇÃO. INVIABILIDADE. INOBSERVÂNCIA. INSTRUMENTO DE CONTROLE DIVERSO DO RECURSO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS. MOVIMENTAÇÃO DO MONTANTE PENHORADO. CONDIÇÃO ESTABELECIDA OBERVADA. CONFIRMAÇÃO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE PLANO DE RECUPERAÇÃO EM EXECUÇÃO. ÓBICE À MOVIMENTAÇÃO PELO CREDOR. INEXISTÊNCIA. ULTIMAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DOS VALORES CONSTRITOS. AFETAÇÃO DO OBJETO DO AGRAVO. INOCORRÊNCIA. MEDIDA REVERSÍVEL. LEVANTAMENTO CONDICIONADO À PRECLUSÃO DE PROVIMENTO JUDICIAL ANTERIOR. AGRAVO CORRELATO INTERPOSTO EM FACE DO PROVIMENTO JUDICIAL ANTECEDENTE QUE RESTARA PARCIALMENTE PROVIDO. AVIAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. RECURSO DESMUNICIADO DE EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO ULTERIORMENTE AVIADO EM FACE DO DECISÓRIO QUE AFIRMARA A PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE AUTORIZARA O LEVANTAMENTO DO PENHORADO PELO EXEQUENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO. COMPREENSÃO CONFORME SISTEMÁTICA PROCESSUAL. AGRAVO. INTERPOSIÇÃO. EXECUTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A circunstância de o exequente haver soerguido, após o aviamento do recurso, os valores cujo reconhecimento de óbice ao levantamento configura o objeto da insurgência recursal não traduz perda do objeto ou do interesse recursal da parte devedora, porquanto, cuidando-se de penhora de numerário, a medida afigura-se reversível, à medida em que, acaso acolhido o inconformismo recursal, sobrevirá ao credor determinação de recolhimento em juízo dos valores levantados, como forma de recomposição do patrimônio afetado, denotando sobejar incólume o interesse recursal e o objeto do recurso.
2. Decididas as questões reformuladas e encaminhado o trânsito procedimental na forma do julgado precedente, que encontra-se vigendo não obstante o recurso constitucional que interpusera a executada, não obtendo êxito em suas primeiras iniciativas, acaso não observado e cumprido o decidido pelo juízo a quo, o sistema procedimental preceitua o manejo de instrumento adequado para asseguração da autoridade e eficácia do decidido, não legitimando que a prestação sob essa conformação seja postulada em ambiente de novo recurso, pois inviável o rejulgamento de questões já decididas (CPC, art. 505).
3. Firmado em julgado precedente que, conquanto prolatada sentença encerrando a recuperação judicial da devedora há muito, colocando-se termo ao processo de soerguimento, inexistindo plano de recuperação, pois, em execução, provimento extintivo que, inclusive, restara mantido em segunda instância, inexistia óbice a que o Juízo da execução individual determine a constrição de patrimônio detido pela devedora que passara pelo processo de recuperação, apenas ressalvando que o aperfeiçoamento e expropriação do penhorado condiciona-se à prévia comunicação e autorização do Juízo da Recuperação Judicial, o prosseguimento do executivo sob essa conformação, inexistente efeito suspensivo agregado ao recurso especial manejado pela executada em face do decidido, que, inclusive, não obtivera êxito em suas primeiras iniciativas, encerra imperativo atinado com as regras procedimentais.
4. Participada a constrição havida no ambiente do executivo individual promovido em face da sociedade empresarial que passara por recuperação judicial ao Juízo da recuperação judicial, que manifestara-se no sentido da inexistência de plano de recuperação em execução diante do encerramento, há muito, da recuperação judicial da executada, inexistindo impedimento, pois, para o prosseguimento dos atos expropriatários, aperfeiçoando-se as condições estabelecidas pelo julgado precedente que autorizada, sob aquelas condições, o seguimento da execução, inexiste óbice, defronte a inexistência de recurso provido de efeito suspensivo operante, à realização do decidido.
5. A condição estabelecida no provimento que autorizara a movimentação do montante constrito ao aperfeiçoamento da preclusão do decidido deve ser compreendida em conformidade com as regras inerentes ao devido processo legal, ou seja, que a efetivação do decidido estivera condicionado ao exame da questão no ambiente recursal ordinário, não se afigurando viável que seja compreendido como vinculação ao exaurimento de todas as vias recursais, porquanto essa exegese frustra o ritual procedimental e implica a criação de nova fórmula de agregação de efeito suspensivo a recurso ordinariamente desguarnecido do atributo, o que não conta com sustentação legal.
6. De conformidade com o prefixado no §2o do artigo 1.026 do estatuto processual, a incidência da penalidade nele retratada somente deve ser aplicada quando vislumbrado o intuito protelatório denotado pela apreensão de que os embargos têm por finalidade manifesta protelar o itinerário procedimental, de modo que a aplicação da sanção deve ser fundamentada por se destinar a sancionar o abuso de direito decorrente da interposição de postulação declaratória manifestamente procrastinatória, não tendo lugar no ambiente do manejo legítimo dos instrumentos recursais, ainda que refutada a pretensão aclaratória.
7. O manejo de agravo de instrumento traduz exercício do direito subjetivo de recorrer que é assegurado à parte recorrente como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que integra o acervo que guarnece o devido processo legal, afigurando-se inviável que o exercitamento dessa faculdade de conformidade com os limites assimiláveis seja qualificado como litigância de má-fé e apto a ensejar a sujeição da parte recorrente às sanções inerentes a essa qualificação, ainda que o inconformismo seja integralmente rejeitado (CPC, arts. 80 e 81).
8. Agravo conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Unânime.